Tribunal: TJDFT
Processo: 0752823-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752823-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BT FLORIANOPOLIS HOTEIS LTDA. AGRAVADOS: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME e outro(s) D E S P A C H O Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 08/01/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR